Tribunal: TRF3
Processo: 5000233-82.2023.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
972/1006)

5000233-82.2023.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000233-82.2023.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE LIMEIRA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o recurso anterior. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado. O recurso busca a reforma da decisão mediante a reapreciação de argumentos apresentados anteriormente no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito com nítido caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A motivação adotada no acórdão afasta logicamente as teses antagônicas deduzidas pelo recorrente, atendendo ao requisito do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A pretensão de reexame da causa e a modificação do julgado por discordância com o resultado são incabíveis na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para decidir a lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, EDACC 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, j. 17/11/2025; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000233-82.2023.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, M. V. G. B. REFEICOES COLETIVAS - LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE LIMEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade e omissão no aresto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Declaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024, (§2o) do Código de Processo Civil - CPC. São cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Por certo tem a parte o direito de ter seus pontos de argumentação apreciados pelo julgador. Não tem a prerrogativa, entretanto, de rebate a se realizar como requerido ou de questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal - CF, não impõe que o julgador se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, levantados. Tendo o julgado decidido de forma respaldada a controvérsia dos autos, não há como tachá-lo de omisso, contraditório ou obscuro.

Está pacificado o entendimento de que o magistrado, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está incumbido de responder, um a um, todos os insurgimentos da parte ao decidir a demanda.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELA SÚMULA N. 283 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA.

DESNECESSIDADE. ÓBICES EXPLICITAMENTE AFASTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA

CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A alegação de que o conhecimento do recurso especial deveria ser obstado pela Súmula n. 283 do STF, porque teria deixado de impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido, não foi suscitada pela parte ora embargante em suas contrarrazões ao apelo nobre. Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em embargos de declaração.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida como, na situação dos autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não obstante, no caso concreto, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência de omissão e atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para prover parcialmente o agravo interno e o recurso especial, afastou, expressamente, os óbices que alicerçaram o acórdão que julgou o agravo interno, o qual, equivocadamente, mantivera a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial

4. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Em recurso especial é descabida a manifestação acerca de dispositivos da Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Embargos de declaração rejeitados. (g.n.)

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699 / MG, 2a Turma, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025, DJEN 26/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 489, § 1o, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HÍPÓTESE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. TERMO. INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIÁVEL. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1 Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).

3. Na hipótese, tendo sido verificada a efetiva existência de coisa julgada, fica afastada a possibilidade de discussão da matéria relativa ao termo final dos juros de mora. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a assertiva de que operou a preclusão consumativa, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível no recurso especial.

5. Quanto ao pedido formulado pela parte contrária relativo à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

6. Agravo interno não provido. (g.n.)

(AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/06/2024, DJe de 26/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração interpostos contra r. decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Aponta omissão na decisão impugnada.

III. RAZÃO DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material. 4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir. 5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos rejeitados. 7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(AI 5030130-91.2022.4.03.0000, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 17/11/2025, Intimação via sistema Data: 18/11/2025)

Por fim, não cabe acolher os embargos de declaração quando nítido, como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa e tentando até mesmo induzir esta Relatoria a erro com argumentos distorcidos, o que invade e suprime a competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE no 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE no 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC no 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP no 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS no 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC no 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o recurso anterior. A parte embargante alega a existência de omissões no julgado. O recurso busca a reforma da decisão mediante a reapreciação de argumentos apresentados anteriormente no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito com nítido caráter infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a mencionar explicitamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

A motivação adotada no acórdão afasta logicamente as teses antagônicas deduzidas pelo recorrente, atendendo ao requisito do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A pretensão de reexame da causa e a modificação do julgado por discordância com o resultado são incabíveis na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para decidir a lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; CPC, art. 1.021, § 4o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.024, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDRE 255.121, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 28.03.03; STF, EDRE 267.817, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 25.04.03; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2236699/MG, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 19/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.319.758/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024; STJ, EDACC 35.006, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.10.02; STJ, RESP 474.204, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.08.03; TRF3, AI 5030130-91.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle Franca, j. 17/11/2025; TRF3, EDAMS 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DJU 15.01.02; TRF3, EDAC 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJU 10.10.01.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão